Tribunal: TJDFT
Processo: 0705816-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução, indeferiu o pedido de inclusão dos dados do Agravado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD. Sustenta a Agravante que se valeu de meios judiciais e extrajudiciais para localização de bens em nome do Agravado/Executado, mas não obteve êxito, restando como alternativa para eventual quitação do débito a inscrição dos dados do devedor nos cadastros de inadimplentes, nos moldes do art. 782, §3o, do CPC. Anota que, apesar de tal sistema não permitir o bloqueio de bens, ele restringe o nome dos devedores, fazendo com que funcione como uma medida constritiva que induz o devedor a pagamento. Aduz que a pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos se mostra necessária em decorrência da própria atividade jurisdicional, além de estar em consonância com o art.139, IV, do Código de Processo Civil. Afirma que a decisão agravada obsta seu acesso à justiça e colaciona jurisprudência em abono à tese desenvolvida. Ao final, requer a concessão de antecipação de tutela para determinar a inclusão dos dados do devedor nos cadastros de inadimplentes e, no mérito, o provimento do recurso no sentido pedido na liminar. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. Dito isso, mediante análise perfunctória, pertinente a esta fase processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela liminar pleiteada pelo Agravante. Explico. Com efeito, o intento do processo de execução é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente. Há de se ter em mente que o prosseguimento da execução depende do impulso do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. Dentro desse contexto, reputo inviável, pelo menos por ora, a inclusão do nome do Agravado no cadastro de inadimplentes, através da utilização do sistema SERASAJUD, visto que não constatado, na espécie, o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens à disposição da parte exequente, de modo que não resta demonstrada a utilidade e efetividade prática da medida. Assim, não se justifica, neste momento processual, a intervenção do Judiciário, mediante determinação de medidas indutivas ou coercitivas que visem, em última instância, a satisfação de prestação pecuniária, a teor do art. 139, IV, do CPC, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. Além disso, a norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. A par do exposto, entendo não haver plausibilidade nos argumentos externados pela Agravante, devendo ser mantida a decisão agravada nos termos em que proferida, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado. Assim sendo, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator